Tribunal: TJSP
Processo: 1004472-75.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória movida por empreendedora imobiliária contra o Município de Lins visando à reparação do prejuízo suportado por não ter obtido autorização do réu para implantar um loteamento habitacional em gleba de terra que adquiriu em virtude de legislação municipal que declarou a área de interesse público para a instalação de um polo intermodal de transporte e logística no local.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória movida por empreendedora imobiliária contra o Município de Lins visando à reparação do prejuízo suportado por não ter obtido autorização do réu para implantar um loteamento habitacional em gleba de terra que adquiriu em virtude de legislação municipal que declarou a área de interesse público para a instalação de um polo intermodal de transporte e logística no local. Identidade ou conexão com outra demanda julgada em grau recursal pela C. 3a Câmara de Direito Público há um ano. Prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Remessa dos autos para aquele órgão fracionário. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004472-75.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante TERRASALTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 2/11
VOTO No 18025 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1004472-75.2016.8.26.0322
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
TERRASALTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE LINS
Juiz de 1a Instância: Antonio Apparecido Barbi
WF
APELAÇÃO. Ação indenizatória movida por empreendedora
imobiliária contra o Município de Lins visando à reparação do
prejuízo suportado por não ter obtido autorização do réu para
implantar um loteamento habitacional em gleba de terra que
adquiriu em virtude de legislação municipal que declarou a
área de interesse público para a instalação de um polo
intermodal de transporte e logística no local. Identidade ou
conexão com outra demanda julgada em grau recursal pela C.
3a Câmara de Direito Público há um ano. Prevenção.
Inteligência do art. 105 do RITJSP. Remessa dos autos para
aquele órgão fracionário. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 421/427, pela qual foi julgada improcedente a
ação indenizatória movida por Terrasalto Empreendimentos Imobiliários
Ltda. contra o Município de Lins visando à reparação do prejuízo
suportado por não ter obtido autorização do réu para implantar um
loteamento habitacional denominado Jardim Ícaro I em gleba de terra que
adquiriu, objeto da matrícula no 33.591 do CRI de Lins, em virtude da
edição da Lei Complementar Municipal no 1.316/12, que declara a área de
interesse público e prevê a instalação de um polo intermodal de transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 3/11
e logística no local. A autora foi condenada a arcar com custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
causa.
A autora apelou, pugnando a anulação do
decisum, porque este estaria baseado em outro julgamento, versando
demanda equivocadamente tida como idêntica. Alternativamente, requereu
a reforma do julgado, mediante o decreto de procedência do pedido
indenizatório (fls.436/460).
O recurso foi respondido (fls. 465/471).
A apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 475).
O apelado requereu que fosse observado o
julgamento da Apelação no 1006164-46.2015.8.26.0322 pela C. 3a
Câmara de Direito Público, que supostamente cuida de ação idêntica,
com mesmas partes, pedido e causa de pedir, distinguindo-se, apenas, no
que se refere às matrículas imobiliárias das glebas de terra (fls. 477/487).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo ilustre
Des. Antonio Tadeu Ottoni em virtude de sua remoção para outro órgão
colegiado (fls. 488) e o feito foi redistribuído a esta Relatora (fls. 490).
É o relatório.
Inicialmente, oportuno realizar uma leitura mais
detida do que o juízo a quo consignou na r. sentença combatida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 4/11
“As questões relativas ao empreendimento que a
autora pretendia implantar na área da matrícula
no 33.591 do CRI de Lins, foram examinadas e
decididas nos autos da ação de indenização no
1006164-46.2015, já julgada em primeira
instância e em grau de recurso, na qual foram
rejeitados os mesmos argumentos defendidos
nesta ação, ou seja, a limitação administrativa da
propriedade
e
o
consequente
direito
à
indenização.
No processo no 1006164-46.2015, a r. sentença
assim equacionou a lide:
(...)
'Indeferido
o
pedido
de
implantação
do
loteamento denominado Jardim Ícaro I nos
termos da Lei Complementar Municipal no 1.232,
de 13 de novembro de 2012 (...), a autora
impetrou mandado de segurança que foi
denegado (...), interpôs recurso de apelação que
não foi provido (...), portanto, não houve da parte
do Município de Lins qualquer ilegalidade em
não autorizar o empreendimento pretendido pela
autora, ante o interesse maior consistente na
implantação naquela região do Município, de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 5/11
polo intermodal, também conhecido como porto
seco.
(...)
Se não houve ilegalidade ou abuso de poder a ser
corrigido pela via mandamental (...) não há nexo
causal para justificar a indenização pretendida.
(...)
Os investimentos feitos pela autora visando a
implantação do loteamento no local correram
por sua conta e risco, sem levar em conta as
transformações que estavam em curso na
Administração Pública local visando conquistas
econômicas em benefício da comunidade (...) não
pode pretender que a Municipalidade o indenize.
Como não há base legal para a pretendida
indenização pleiteada pela autora, pois a não
continuidade do empreendimento se deu por
inobservância de impedimentos legais, seja por
desconhecimento do quanto se passava em Lins
ou ainda por entender que mesmo assim seria
possível implantar o loteamento, não há que se
falar em perda de uma chance, já que no caso
não houve conduta ilícita da Administração e sim
a aplicação da legislação vigente, portanto, o
indeferimento do projeto de loteamento está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 6/11
calcado em Lei Complementar Municipal e não
em simples ato administrativo arbitrário, despido
de amparo legal.
(...)
Ante o exposto e considerando tudo o mais que
do processo consta, julgo improcedente o pedido
(,,,) na ação de indenização ajuizada por
TERRASALTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE
LINS (...)'
(...)
Nos
presentes
autos
a
autora
pretende
indenização pelo mesmo motivo da ação
anterior, ou seja, por não ter conseguido
implantar o loteamento Jardim Ícaro I, na gleba
de terra de sua propriedade, portanto, trata-se de
ação duplicada que não tem como ser acolhida
(...) a improcedência da ação se impõe (...) já que
não há mais nada a acrescentar além da
fundamentação constante na r. sentença prolatada nos autos do processo no
1006164-46.2015 (...)” (fls. 423/427, negritei).

Acrescente-se a leitura da r. decisão de rejeição
dos embargos de declaração opostos pela apelante em primeira instância:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 7/11
“Destarte, se na ação julgada em 19 de abril de
2018
processo no 1006164-46.2015 não foi
reconhecido o direito da embargante em ser
ressarcida do prejuízo que alegou ter sofrido
com a não implantação do projeto, é evidente
que a situação não poderia ser diferente na
segunda, terceira, quarta, enfim, de quantas
ações ajuizasse, pois a situação fática não se
alterou.
(...)
Por essas razões, a fundamentação utilizada na
sentença
proferida
no
processo
no
1006164-46.2015 é a adequada para o presente
processo, visto que se trata de novo pedido de
indenização para o dano que alegou ter sofrido
pela
impossibilidade
de
implantação
de
empreendimento imobiliário. Nada mais há a ser
acrescentado se o fato é o mesmo.
Na verdade este Juízo deveria ter reunido as
duas ações conexas para julgamento único, uma
vez que como demonstrado, ambas buscam
indenização pelo mesmo fato, ou seja, a não
implantação do loteamento, e, se a pretensão da
embargante não foi aceita na primeira ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 8/11
também não poderia ser aceita na segunda” (fls.
433/434, negritei).
Ocorre que a mencionada outra ação, ajuizada
anteriormente pela apelante e julgada improcedente em primeira instância,
foi submetida a reexame em grau recursal.
A Apelação no 1006164-46.2015.8.26.0322 foi
julgada pela C. 3a Câmara de Direito Público em 20/08/2019, sob a
relatoria do ilustre Des. Marrey Uint (fls. 481/487).
Importa destacar o seguinte trecho do v. acordão:
“Cuida-se de ação manejada por Terrasalto
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de
Prefeitura
Municipal
de
Lins, objetivando
indenização
em
razão
da
limitação
administrativa imposta no seu imóvel que seria
utilizado para a implantação de loteamento.
Relata
que
já
possuía
autorizações
administrativas (...), mas com a edição da Lei
Municipal no 1.316/2012 que declarou a área de
interesse para implantação do polo intermodal
de transporte e logística de Lins.
(...)
Apela a Autora (...) reiterando os argumentos
trazidos na inicial. Alega que a restrição imposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 9/11
pela lei municipal impediu a instalação do
projeto habitacional esvaziando o conteúdo
econômico do bem. (...) Requer o pagamento de
indenização em valor que deixou de auferir com
a venda do loteamento (...)” (fls. 482/483,
negritei).

Não resta dúvida, portanto, quanto à identidade
ou conexão entre esta demanda e aquela outra, que foi sujeita ao
julgamento pela C. 3a Câmara de Direito Público há exatamente um ano.
Embora haja alguma distinção na forma como os
pedidos foram formulados numa e noutra demanda, há evidente identidade
de partes e de causa de pedir. Ambas as ações derivam dos mesmos fatos e
atos. O julgamento deste recurso pelo mesmo órgão fracionado que julgou
aquele outro é necessário para assegurar que não emerja incompatibilidade
quanto ao resultado e isto provoque insegurança jurídica.
Imperiosa a observância do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, que assim preconiza em seu artigo 105:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 10/11
oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados” (negritei).
Em virtude de prevenção, de rigor a remessa
destes autos ao respectivo órgão fracionário, nos termos do artigo suso.
Nestes termos, o recurso não é conhecido, sendo
determinada a remessa dos autos à C. 3a Câmara de Direito Público,
com supedâneo no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006 p.
240).
Ante o exposto, o recurso não é conhecido,
determinando-se a remessa dos autos à C. 3a Câmara de Direito
Público, em razão da prevenção, nos termos do artigo 105 do RITJSP.
ISABEL COGAN
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004472-75.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No18025 11/11